Tribunal: TJSP
Processo: 2058907-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLITÓRIA – CAUÇÃO – A caução é exigível na hipótese da prática de atos que possam resultar grave dano ao executado, e será arbitrada de plano pelo juiz nos próprios autos. O momento de oferta da caução é logo após o pedido de cumprimento da sentença em caso de desfazimento de obra. Cabe ao juiz ser

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLITÓRIA – CAUÇÃO – A caução é exigível na hipótese da prática de atos que possam resultar grave dano ao executado, e será arbitrada de plano pelo juiz nos próprios autos. O momento de oferta da caução é logo após o pedido de cumprimento da sentença em caso de desfazimento de obra. Cabe ao juiz ser rigoroso e minucioso ao exigi-la, sendo que o depósito em dinheiro é, certamente, o que melhor atende à possível reversibilidade da medida. Depósito que poderá ser substituído pelo seguro garantia judicial, já que compatível ao dinheiro (art. 835, § 2o, do CPC) – DESPACHO POSTERGANDO A ANÁLISE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO SEM CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – Descabimento do agravo de instrumento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000502033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058907-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante EDVINO
CARBONE, é agravado TTH PARTICIPACOES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
2
3a Vara Cível do Guarujá/SP
Agravante / Embargante: EDVINO CARBONE
Agravada / Embargada: TTH PARTICIPAÇÕES S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
Voto no 27316
Voto no 27317
DIREITO DE VIZINHANÇA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DEMOLITÓRIA CAUÇÃO A caução é exigível na hipótese da
prática de atos que possam resultar grave dano ao executado, e
será arbitrada de plano pelo juiz nos próprios autos. O momento de
oferta da caução é logo após o pedido de cumprimento da sentença
em caso de desfazimento de obra. Cabe ao juiz ser rigoroso e
minucioso ao exigi-la, sendo que o depósito em dinheiro é,
certamente, o que melhor atende à possível reversibilidade da
medida. Depósito que poderá ser substituído pelo seguro garantia
judicial, já que compatível ao dinheiro (art. 835, § 2o, do CPC)
DESPACHO
POSTERGANDO
A
ANÁLISE
DE
ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA
DECISÃO SEM
CARÁTER INTERLOCUTÓRIO Descabimento do agravo de
instrumento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Edvino Carbone, nos autos do cumprimento provisório de
sentença, decorrente de ação demolitória, fundada em direito de vizinhança,
movida contra TTH Participações Ltda, impugnando a decisão que fixou caução
em dinheiro no valor de R$ 750.000,00 para início e prosseguimento dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
3
executórios (fls. 144), bem como postergou a aferição de arbitramento de multa
diária para o momento de intimação do réu para cumprir a obrigação de fazer
imposta pela sentença (fls. 153).
Inconformado, sustenta o agravante que a
caução não se limita ao depósito em dinheiro, bastando que seja idônea, sendo
que é demasiadamente onerosa a quantia fixada, pois corresponde a três vezes
os gastos para cumprimento da obrigação de fazer. E quanto à multa diária, faz-
se ela necessária desde a intimação para cumprimento da obrigação, com vistas
à efetividade do provimento jurisdicional. Finalmente, postula o seguinte:
“a) o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença,
com a intimação da Executada;
b) a prestação de caução idônea nas espécies aqui pleiteadas,
preferencialmente através da caução real, e subsidiariamente pela
fidejussória e pelo seguro garantia judicial, após tiver se esvaído o
prazo de 30 dias assinalado para a satisfação espontânea da
obrigação de demolição, momento em que tal medida passará a ser
incumbência do Exequente, ou seja, quando ocorrerá “a modificação
da situação jurídica” (STJ, 6a T., REsp 30.507, supra);
c) a redução no valor da caução, tomando como patamar o
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou valor
ligeiramente superior;
d) a imposição imediata de multa inibitória, considerando-se
as circunstâncias aqui delineadas, na forma do artigo 536, parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
4
O pedido de antecipação da tutela
recursal foi indeferido (fls. 157), sobrevindo a oposição de embargos de
declaração pelo agravante.
A
agravada
apresentou
resposta
(fls. 160/170).
É o relatório.

Cuidam
os
autos
principais
de
cumprimento provisório de sentença, decorrente de ação demolitória,
fundada em direito de vizinhança, ajuizada por Edvino Carbone contra TTH
Participações Ltda.

A sentença (fls. 41/44), mantida em grau
recursal (fls. 45/59), assim dispôs:
“Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos
autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial, para condenar a ré a realizar a demolição das benfeitorias
impugnadas na exordial, consistentes no deck, píer e flutuante,
localizados na área fronteiriça ao fundo do lote n. 20, da quadra 12,
do Condomínio Marina Guarujá, no prazo de trinta dias, sob pena
de serem removidos pelo próprio autor, às expensas futuras da ré.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
5

Por meio deste agravo de instrumento o
autor discute a caução arbitrada pelo juízo “a quo” - quanto ao momento, valor e
espécie -, para que se processe o cumprimento de sentença, assim como almeja
a imposição de multa diária, desde logo, ao réu.

A caução não constitui pré-requisito para
o ajuizamento e processamento da execução provisória, porém, é exigível na
hipótese da prática de atos que possam resultar grave dano ao executado, e será
arbitrada de plano pelo juiz nos próprios autos (art. 520, IV, do CPC).

Ademais, é indispensável a garantia no
caso concreto, pois a demolição ou o desfazimento de obras, seja por qualquer
das partes, pode trazer grave dano ao executado, uma vez que a sentença ainda
não transitou em julgado.

Feitas essas considerações, quanto à
necessidade de prestação de caução, verifica-se que o legislador especificou que
ela será “arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”, ou seja,
intentado o pedido de cumprimento de sentença, em situações como a presente,
a determinação de caução é ato subsequente, antes de qualquer outro, “de
plano”, não podendo ser postergada.

É, em outras palavras, requisito de
prosseguibilidade da nova fase processual, pois cabe ao credor ressarcir todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
6
prejuízos por ventura decorrentes da execução provisória.

Portanto, o momento de oferta da caução
é logo após o pedido de cumprimento da sentença em caso de desfazimento de
obra.

Quanto ao valor e espécie da garantia,
cabe ao juiz ser rigoroso e minucioso ao exigi-la, evitando-se situações fictícias
ou simuladas, sendo que o depósito em dinheiro é, certamente, o que melhor
atende à possível reversibilidade da medida, e como bem ressaltado na decisão
recorrida, “Tal valor leva em consideração a própria estimativa de gastos apresentado
pelo exequente para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 250.000,00), quantia esta a
ser desembolsada para demolição pelo réu, com acréscimo de possível gasto para
restabelecer a situação atual em caso de reforma da sentença”.

Então, sopesados esses critérios, mostra-
se razoável a quantia fixada em R$ 750.000,00, cujo depósito poderá ser
substituído pelo seguro garantia judicial, nesse mesmo valor, já que compatível
ao dinheiro (art. 835, § 2o, do CPC).

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rodovia Concessionária Contrato Inexecução
Multa administrativa Crédito não tributário Seguro
garantia Débito principal acrescido de mais de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
7
Equiparação a dinheiro
Suspensão da exigibilidade

Tutela de urgência Possibilidade:
O seguro garantia se equipara a dinheiro e, contemplando
o débito principal acrescido de 30%, é suficiente para a suspensão
da exigibilidade de multa administrativa.”1
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO
GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Insurgência contra
decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por
seguro garantia judicial. Decisão reformada. Considerando as
peculiaridades do caso e a circunstância de que o valor do seguro é
30% superior ao valor executado, possível a substituição da penhora
em dinheiro pelo seguro garantia judicial. Recurso provido.”2

Por fim, verifica-se que o despacho
reproduzido a fls. 153 não tem carga decisória, pois postergou a análise do
arbitramento de astreintes para o momento da intimação do réu para cumprir a
obrigação.

Somente nesse azo é que o juízo
decidirá quanto ao cabimento e valor a ser fixado.

Assim,
descabe
a
interposição
de
recurso de agravo de instrumento contra ato ou decisão que não seja
1 TJSP 10a Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento no 2031230-31.2020.8.26.0000 Rela Desa
Teresa Ramos Marques J. 1o/04/2020.
2 TJSP 3a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2050937-87.2017.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Alberto de Salles
J. 28/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058907-36.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2058907-36.2020.8.26.0000/50000
8
interlocutória, não se podendo conhecer do recurso nesse tópico.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida, nos termos acima enunciados.
Prejudicados os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR